Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702992-85.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MILENA DO NASCIMENTO DOURADO DE JESUS RECORRIDA: QUALITY COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA. 1. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina (CDC, art. 18, caput). 2. O veículo usado não possui as mesmas condições de um novo e, por isso, é imprescindível que o comprador faça análise minuciosa do bem, preferencialmente, com profissional da área. 3. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas na qualidade da pintura do veículo após sofrer avarias, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I). 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que deveria ter sido reconhecida a existência de vício oculto no veículo adquirido pela recorrente, diante da omissão de informações claras e adequadas sobre a qualidade das pinturas realizadas, razão pela qual deve haver a substituição do bem, a restituição integral do valor pago, além da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, discorrendo sobre a revaloração da prova, porém não indica os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve seguir em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Mesmo que se pudesse transpor tal óbice o apelo não poderia subir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027